Tribunal: STF
Processo: AI 701413
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV E LV,
   E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
   CONSTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
III - A matéria alegada no RE
   demanda a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a
   incidência da Súmula 454 do STF.
IV - Agravo improvido.